Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATOS BANCÁRIOS. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTES FORMALIZADOS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUTUANTES. APLICAÇÃO DA LEI 10.486, de 4/7/2002. AMPLIAÇÃO EM 5% DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O desconto direto em folha de pagamento de servidores públicos e militares do Distrito Federal de prestações relativas a mútuo bancário está limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do mutuário, conforme previsão expressa na Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. Como militar do Distrito Federal, aplica-se ao apelado as disposições da Lei federal 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos.
3. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade.
4. Excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira.
5. Caso concreto em que não foi demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Constata-se que as assertivas da parte autora permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
6. Recurso conhecido e provido.